Tribunal: STF
Processo: ARE 1405249
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 13, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Município de Araraquara - Embargos à execução fiscal – IPTU do exercício de 2019 - Procedência - Ilegitimidade passiva - Concessionária de serviço público federal de transporte ferroviário de cargas - Arrendatária dos bens operacionais - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada - Reforma para afastar a ilegitimidade - Incidência do IPTU - Entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 594.015/SP (Tema 385) e RE 601.720/RJ (Tema 437), em sede de repetitivos - Precedentes desta C. Câmara Decisão reformada RECURSO PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15), foram rejeitados (Vol. 16).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RUMO MALHA SUL S.A. alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença para julgar improcedente os Embargos à Execução Fiscal, reconhecendo a legitimidade passiva da parte ora recorrente para a cobrança do IPTU, violou os arts. 5º, LIV e LV; 20, I; 21, XII, “d”; 93, IX; 150, VI, “a”; 156, I; 173 e parágrafos; e 175, parágrafo único, da Constituição Federal. 



    Assevera, inicialmente, que a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Quanto ao mais, a recorrente defende que faz jus à imunidade tributária, uma vez que presta serviço público essencial e exclusivo da União, não sendo o caso de incidência dos Temas 385 e 437 da repercussão geral.



    Aduz que “atua na qualidade de concessionária de serviço público ferroviário, razão pela qual celebra, em conjunto com o contrato de concessão do serviço público, contrato de arrendamento de bens imóveis operacionais vinculados à execução dos serviços em questão” (Vol. 19, fl. 10).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE por incidir, no caso, os Temas 339, 660 e 437 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o apelo ao fundamento de que não houve prequestionamento dos arts. 20, I e 21, XII, "d", da CF/1988 (Vol. 30).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 35), foi desprovido (Vol. 39).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 37), a parte ora agravante refuta a aplicação da Súmula 282, bem como alega a inaplicabilidade dos Temas 385 e 437 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 385 e 437), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 20, I, e 21, XII, "d", da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para declarar a exigibilidade do IPTU (Vol. 13. fl. 3):



    “O exame dos autos revela que o débito questionado encontra respaldo na CDA copiada à fl. 74, havendo nela indicação relativa ao imóvel ensejador do tributo. 



    Não se olvide que há diversos precedentes deste E. Tribunal, inclusive, precedente de minha Relatoria, considerando inafastável o requisito do exercício da posse com "animus domini" para caracterizar a concessionária de serviço público como contribuinte do IPTU. 



    No entanto, o STF ao apreciar os Recursos Extraordinários nº 594.015/SP (Tema 385) e nº 601.720 (Tema 437), ambos com repercussão geral reconhecida, assim decidiu, respectivamente: 



    IMUNIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO. IPTU. Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 'a', da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem público. (RE 594015, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2017, publicado em 25/08/2017). 



    IPTU. BEM PÚBLICO. CESSÃO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano, considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (RE 601720, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, publicado em 05/09/2017).



    Com efeito, no caso dos autos, a devedora é pessoa jurídica de direito privado que, segundo o art. 2º do seu estatuto social, tem por objeto social "a exploração de transporte ferroviário de carga, em toda a extensão que for permitida, em cada época, pelas leis e regulamentos aplicáveis, bem como a exploração de serviços de carga, descarga, armazenagem e transbordo nas estações, pátios e terrenos existentes na faixa de domínio das linhas ferroviárias objeto da concessão, e, ainda, observado o disposto no §1º deste artigo, a exploração de fontes de receitas alternativas, complementares, acessórias e projetos associados, tais como:



    a Utilização de faixa de domínio para instalação de linhas afetas a sistemas de transmissão de dados de voz, texto, imagem e similares; 



    b Exploração comercial, inclusive para propaganda, de espaços disponíveis nos imóveis operacionais; 



    c Prestação de serviços de consultoria técnica; 



    d Instalação e exploração de terminais intermodais; 



    e Exploração de projetos imobiliários com aproveitamento de imóveis operacionais; 



    f Outros projetos ou atividades, direta ou indiretamente associados à prestação do serviço público ou a seu objeto social. 



    §1º. Para a exploração de fontes de rendas alternativas, complementares, assessoria e projetos associados, deverá ser obtida a previa autorização que for necessária das autoridades competentes, sendo essas atividades contabilizadas em separado." (fls. 52/54). (g.n.)



    Como visto a apelada, embora tenha como objeto a prestação dos serviços públicos de transporte ferroviário, também tem por finalidade a exploração de atividades alternativas e complementares usufruindo da posse que lhe foi concedida, ainda que sem animus domini, para exploração econômica. 



    Destaca-se que o STF analisou a suposta ilegitimidade passiva de empresa privada ocupante de bem público no RE 601.720, afastando a alegação de ilegitimidade após amplo debate. 



    Nesse sentido, relevante mencionar o seguinte trecho de voto do E. Des. Ricardo Chimenti: "O respeitável argumento exposto pela combativa defesa da embargante, no sentido de que não é contribuinte do IPTU porque não detém a propriedade ou a posse com ânimo de dono do imóvel, é justamente aquele utilizado pelo Ministro Edson Fachin, relator originário do RE 601.720 e um dos dois votos vencidos naquele recurso". (g.n)



    [...]



    Desta feita, não prospera o suposto distinguishing mencionado pela apelada. Segundo alega a recorrida, o fundamento essencial utilizado nos precedentes RE 594.015 e RE 601.720 para a inaplicabilidade da imunidade tributária foi o fato de haver prestação de atividade econômica típica e concorrencial, enquanto no presente caso, trata-se de serviço público essencial prestado sob regime de exclusividade. 



    Contudo, vê-se que além da prestação dos serviços públicos, a apelada tem a prerrogativa de aferir receitas alternativas. Ademais, consoante ensina Egnon Bockman: "Nas concessões e permissões, ao mesmo tempo que a gestão do serviço público se torna privada, nela se insere o objetivo do lucro. (...). As concessões e permissões versam sobre serviços públicos que possam efetivamente gerar vantagens econômicas ao prestador. A atividade empresarial concessionária é empresa produtiva, com estilo autônomo de gestão referente ao serviço ou obra concedidos”.



    […]



    Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao entendimento de que a apelada é parte legítima para responder pela exação. Tendo em vista o provimento do recurso, descabe a condenação das partes em honorários advocatícios.” 



    Logo, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte explora atividade econômica, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como o estatuto social da recorrente, o que esbarra nos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IPTU. Imóvel da União arrendado a empresa privada exploradora de atividade meramente privada com finalidade lucrativa. Impossibilidade de reexame das características da empresa e de sua atividade. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel da União objeto de arrendamento, o Tribunal de origem não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas nºs 437 e 358).



    2. Para superar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.348.095-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/3/2022).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. REDE FERROVIÁRIA. ENQUADRAMENTO COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a questão relativa ao enquadramento de empresa como prestadora de serviços públicos ou exploradora de atividade econômica não é questão de envergadura constitucional.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 951.317 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/9/2016).



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes em que a parte figura recorrente: ARE 1.398.281, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/9/2022; ARE 1.353.485, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 17/3/2022; ARE 1.338.810, rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/9/2021; e RE 1.317.918, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 10/5/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente